Tribunal: TJES
Processo: 5013406-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013406-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: MARCELO FERREIRA VAZ
COATOR: 4ª VARA DE FAMILIA DE CARIACICA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
PRISÃO CIVIL.
DÍVIDA DE ALIMENTOS
.

INADIMPLÊNCIA
RECENTE
COMPROVADA.
IMPO
SSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM
VIA ESTREITA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1)
O § 7º do art. 538 do CPC, normatizando o verbete sumular nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, prevê expressamente que “
o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

2)
Conquanto ausente impugnação a respeito pelo impetrante, as informações prestadas pela autoridade dita coatora revelam dívida alimentar referente ao período de fevereiro de 2018 até fevereiro de 2024, bem como saldo atualizado até 06/12/2022 no valor de R$ 19.031,93, de modo que não pairam dúvidas sobre o débito relativo às últimas três prestações.

3)
E não poderia se valer da maioridade para se eximir do pensionamento sem decisão judicial a respeito, porquanto a exoneração não se opere automaticamente.

4
)
A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para a aferição da capacidade econômica do devedor ou quaisquer outras questões que dependam de dilação probatória

5
)
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o paciente rechaça o dever de prestar alimentos, sob o argumento de que a filha atingiu a maioridade, adunando apenas a decisão que decretara a prisão civil por inadimplência em sede de execução (nº 0010981-39.2012.8.08.0012), manejada a partir de sentença proferida em 2012.

Como os aludidos autos tramitam fisicamente e sob segredo de justiça, não é possível extrair nenhuma outra informação acerca da demanda, tais como data de nascimento da filha e valor da obrigação.

Nada obstante, denota-se que, mesmo intimado a pagar o débito e decretada a prisão civil por 60 dias, o paciente se manteve inerte.

Nesse contexto, é cediço que o § 7º do art. 538 do CPC, normatizando o verbete sumular nº 309 do Superior Tribunal de Justiça, prevê expressamente que “
o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

Conquanto ausente impugnação no
writ
a respeito, as informações prestadas pela autoridade dita coatora revelam a dívida alimentar referente ao período de
fevereiro de 2018
até
fevereiro de 2024
, bem como o saldo atualizado até 06/12/2022 no valor de R$ 19.031,93, de modo que não pairam dúvidas sobre o débito relativo às últimas três prestações.

E não poderia
o paciente
se valer da maioridade para se eximir do pensionamento sem decisão judicial a respeito,
porquanto a exoneração não se dá de modo automático,

consoante firme jurisprudência do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA AVOENGA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL (PAIS) E NEM ELIDE O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DA ALIMENTADA E CURSANDO ENSINO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DOS ALIMENTOS OU DE QUE O RECEBIMENTO PARCIAL DE ALIMENTOS AFASTA O RISCO ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO NÃO PODE VER VERIFICADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

[...]
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando
[...]

(RHC n. 178.818/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ademais,
é pacífic
o

o entendimento do Tribunal da Cidadania
no sentido de que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para a aferição da capacidade econômica ou quaisquer outras questões que dependam de dilação probatória
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor.

2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas.

3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido.

(RHC 77.614/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONSTANTE NO MANDADO PRISIONAL A DESCONSIDERAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE REVISOU O VALOR DA PRESTAÇÃO.

1. Não se presta o presente writ à análise de questões que dependam de dilação probatória, incluindo-se aí a verificação da capacidade financeira do alimentante.

2. Inadmissível que se incluam, sob o procedimento pelo qual há a ameaça de constrição à liberdade do devedor de alimentos, disciplinado no art. 733 do CPC, verbas estranhas à pensão alimentícia objeto de cobrança, como as custas processuais e os honorários de advogado, crédito para o qual o sistema legal prevê instrumentos próprios de realização que não o violento expediente da prisão civil por dívida.

3. “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo” - Enunciado n. 309/STJ.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(HC 224.769/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 17/02/2012)

Assim, à míngua de elementos sobre a real situação financeira e até mesmo da exata idade da alimentanda, não merece guarida o pleito formulado no remédio constitucional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.
Acompanho o relator.